Tribunal: TJMT
Processo: 1000730-16.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000730-16.2020.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Perdas e Danos, Competência]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[JUÍZO DA 11a VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL (SUSCITADO), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA CAPITAL (SUSCITANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MAYARA MENDES DE BRITO - CPF: 000.743.103-13 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS AUGUSTO BOTELHO RIBEIRO - CPF: 420.388.551-53 (TERCEIRO INTERESSADO), C. A BOTELHO RIBEIRO - CNPJ: 06.139.868/0001-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE (SUSCITANTE), 11o Vara Civel Comarca Cuiaba (SUSCITADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000730-16.2020.8.11.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA CAPITAL

SUSCITADO: JUÍZO DA 11a VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

CONFLITO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – ALEGAÇÃO DE ABUSO SEXUAL EM AMBIENTE ESCOLAR – SUPOSTA OMISSÃO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO - SITUAÇÃO DE RISCO EVIDENCIADA – ATRIBUIÇÃO LEGAL DA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE -
CONFLITO IMPROCEDENTE
.

A Justiça da Infância e da Juventude será competente quando o menor se encontrar em uma das situações previstas nos arts. 98 e 148 do ECA.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Turma:

Conflito de Competência n. 1000730-16.2020.8.11.0000 suscitado pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Infância e Juventude da Capital em relação ao Juízo da 11a Vara Cível da mesma comarca que declinou da competência para conhecer e julgar a Ação de Reparação de Danos c/c Obrigação de Fazer.

O Juízo suscitante aduz que a competência da Vara Especializada é apenas para crianças e adolescentes que se encontram sem a proteção do poder familiar ou em situação de risco ou abandono, nos termos dos artigos 98 e 148 do ECA, e que a Ação não está prevista no rol do art. 208 desse Estatuto.

O Juízo suscitado, por sua vez, diz que, por se tratar de situação envolvendo menor, a atribuição é da Vara da Infância e Juventude, conforme arts. 98, I ao III, e 148, do ECA.

Informações prestadas pelo Juízo suscitado no ID 34744953.

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pela improcedência do conflito (ID 35135476).

É o relatório.

À pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Turma:

A autora (menor), representada por sua genitora, ingressou com a lide originária - Ação de Reparação de Danos em Razão da Omissão de uma Instituição de Ensino Particular que fere a Intimidade e a Honra de uma Menor c/c Obrigação de Fazer e Tutela Antecipada de Urgência – em face da instituição de ensino em que estuda e seu diretor, relatando que sofreu abuso sexual coletivo por colegas nas dependências da escola.

Narra que embora tenha procurado, com sua genitora, ajuda da direção, jamais tiveram qualquer tipo de amparo. Diz também estar sofrendo ameaça por parte dos envolvidos de liberação de fotos íntimas suas. Afirma que a situação gerou diversos transtornos e imenso sofrimento, e acarretou, inclusive, em duas tentativas de suicídio, trazendo enormes consequências psicológicas e até mesmo financeiras para si e sua família.

As situações que ensejam a atração da competência do Juízo da Infância e da Juventude estão elencadas nos arts. 98 e 148 do ECA, que assim estabelecem:

Art. 98. As medidas de proteção à criança e ao adolescente são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou violados:

I - por ação ou omissão da sociedade ou do Estado;

(...)

Art. 148. A Justiça da Infância e da Juventude é competente para:

(...)

IV - conhecer de ações civis fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos afetos à criança e ao adolescente, observado o disposto no art. 209;

Como se vê, a competência da Vara Especializada dependeria da aferição de situação de risco, o que é evidente no caso, visto que, conforme relatado na inicial da lide originária, houve violação aos direito individuais e da personalidade da menor, que tem sofrido comprometimento do seu desenvolvimento físico, psíquico e emocional em virtude da alegada omissão da escola em lhe dar o amparo necessário diante da gravidade e relevância do caso.

A questão ainda se agrava diante da relatada ameaça de publicação das suas fotos íntimas e pelo fato de que ela não tem frequentado as aulas, estando portanto afastada das atividades educacionais.

Ademais, na lide ela busca não apenas o recebimento de indenização, mas também que a instituição de ensino adote as providências necessárias para ajudá-la a prosseguir cursando o ano letivo, e frear o vazamento das fotos íntimas, minimizando, assim, os danos sofridos.

Dessa maneira, o caso se enquadra nas hipóteses de situação de risco descritas nos arts. 98, I e 148, IV, do ECA e portanto cabe à Vara Especializada o julgamento.

A propósito:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - PROCESSUAL CIVIL -JUIZADO ESPECIAL CÍVEL - VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DIREITO PATRIMONIAL. 1. Não se enquadrando a ação de indenização por dano moral e material de hipótese de competência absoluta da Vara da Infância e Juventude, já que a pretensão tem cunho nitidamente econômico, tratando-se de direito patrimonial disponível, resolve-se o conflito pela competência do Juizado Especial Cível. V.V. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE - COMPETÊNCIA DO JUIZ SUSCITANTE.
Tratando-se de ação de indenização ajuizada com o fundamento de suposta violação do direito de menor à saúde, é preciso reconhecer a competência do juízo da Vara da Infância e da Juventude para processar e julgar o feito, nos termos do art. 62 da Lei Complementar Estadual n.o 59/2001, c/c arts. 148, inc. IV, e 208 da Lei n.o 8.069/90
.”
(TJMG - CC: 10000190834275000 MG, Relator: Oliveira Firmo, Data de Julgamento: 24/09/2019, Data de Publicação: 01/10/2019). (grifei)

DANO MORAL E MATERIAL - "BULLYING" ESCOLAR (AGRESSÃO PSÍQUICA E FÍSICA NO AMBIENTE ESCOLAR) - MENOR - COMPETÊNCIA DA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE - SENTENÇA CASSADA. Tendo em vista as atribuições da Vara da Infância e da Juventude elencadas no art. 62 da LCE n.o 51/2001 e o disposto nos arts. 148, IV, e 209 do ECA, impõe-se o reconhecimento da competência absoluta do juízo da Vara da Infância e da Juventude para processamento e julgamento de ação indenizatória ajuizada pela aluna menor visando a reparação dos danos moral e material que diz ter sofrido em face das agressões psíquicas e físicas suportadas dentro das dependências da escola municipal.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0079.11.016117-5/001, Relator(a): Des.(a) Peixoto Henriques, 7a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/05/2018, publicação da súmula em 14/05/2018).

Pelo exposto,
acolho o parecer ministerial e

julgo improcedente o Conflito
, para determinar a competência do Juízo suscitado (
1a Vara Especializada da Infância e Juventude da Capital).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2020